Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706409-81.8.07.000 - AI Agravante ADÃO PEREIRA DE SOUSA Agravado JOÃO BATISTA DE SOUSA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adão Batista de Sousa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do Processo n° 0702848-08.2020.8.07.0000, em fase de cumprimento de sentença, in verbis: “Em sentença proferida, nos autos do processo no3028-5/2015, que tramitou neste juízo, foi reconhecida a melhor posse do imóvel ao autor, ora exeqüente, tendo sido determinada a sua reintegração no bem, observando-se eventual direito de retenção do réu quanto às benfeitorias realizadas no local, a serem apuradas em sede de liquidação. Igualmente em trâmite neste juízo, o feito de liquidação, nos autos do processo no 0703039-53/2018, aguarda a conclusão final da perícia quanto aos eventuais valores devidos pelo exeqüente ao executado, pelas benfeitorias realizadas e por este àquele, a título de aluguel e possível venda do bem. No local, até o momento, existia um bar, sob a administração do executado, que fora transferido para outro terreno, conforme demonstrado nos autos pelo exeqüente e confirmado pelo próprio executado, em ID56168732. Destaco a inexistência de qualquer decisão judicial, no sentido de impedir o executado de expandir o seu negócio em outra localidade, conforme bem observado pelo executado. Contudo, do estado depreciado em que fora deixado o bem pelo executado, nos moldes certificados e demonstrados pelo Oficial de Justiça (ID58163158), é forçoso concluir que eventuais valores a serem pagos pelo exeqüente, a título de indenização por benfeitorias - que não possam ser retiradas do local pelo executado - dificilmente superará a quantia devida, a título de aluguel do bem desde a data da citação no processo de origem (19/5/2015 – ID38337263 – feito no 3028-5/2015). Assim, sendo certo que o executado é igualmente devedor de alugueres ao exequente, encontrando-se o imóvel absolutamente depredado pelo executado (com banheiros sem portas, sem vasos sanitários, sem pias, sem energias, cômodos sem pintura e no sobre piso), resta flagrante que eventual indenização por benfeitorias será fixada em um patamar inferior ao devido pelo executado ao exeqüente, pelos alugueres no período de tempo em que usufruiu do bem. E, não havendo, portanto, qualquer justificativa plausível para a manutenção do executado na posse do imóvel, ante a efetiva depredação do bem, com a transferência do bar para outro local, revela-se razoável a reintegração do exequente no imóvel, ainda que não concluída a prova pericial no feito de liquidação. Ante o exposto, nos termos da sentença transitada em julgado, no feito no3028-5/2015, REINTEGRO o exeqüente no imóvel, devendo o executado desocupá-lo, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando, desde já, autorizado o auxílio de força policial, em caso de descumprimento da presente decisão. Expeça-se Mandado de Reintegração de Posse em favor do exeqüente.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois descumpre preceito da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido, observando eventual direito de retenção pelo réu. Discorre que o processo, em fase de liquidação de sentença, encontra-se suspenso aguardando perícia para apuração dos valores devidos. Assevera que a perícia designada ainda não foi concluída e, portanto, não foram apurados os valores devidos, inclusive alugueres, não sendo o caso de se permitir a reintegração do Agravado na posse do imóvel. Sustenta que a r. decisão agravada deferiu a reintegração de posse, sob o fundamento de que o Agravante transferiu o seu empreendimento para outro terreno, e em razão de suposta depreciação do imóvel, conforme relatado pelo Oficial de Justiça. Todavia, isso não condiz com a realidade fática, tendo em vista que o Agravante apenas está realizando uma pequena obra no imóvel. Ressalta que dentro da obrigação de conservar a coisa até a reintegração de posse iniciou a reforma no imóvel para a substituição de portas, vasos e pias dos banheiros, e que as imagens acostadas pelo Oficial de Justiça não revelam a depreciação e destruição do imóvel, mas, sim, sua conservação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para manter o ora Agravante na posse do imóvel até o pagamento das benfeitorias realizadas. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 15049416). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pretende o Agravante a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, não detecto elementos de convicção suficientes para aferir se houve ou não a alegada delapidação e depreciação do imóvel. Todavia, não se mostra razoável a realização de obra no imóvel quando ainda não foi efetuada a perícia designada. O imóvel deve ser periciado do modo encontrado. Como bem ressaltou o MM. Juiz a quo, não há “qualquer justificativa plausível para a manutenção do executado na posse do imóvel, ante a efetiva depredação do bem, com a transferência do bar para outro local, revela-se razoável a reintegração do exequente no imóvel, ainda que não concluída a prova pericial no feito de liquidação.” Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora